Tribunal: TJES
Processo: 5007804-03.2022.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007804-03.2022.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: HENRIQUE VIEIRA SANT ANA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
5007804-03.2022.8.08.0021

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.

EMBARGADO:
HENRIQUE VIEIRA SANT ANA
.

RELATOR:
JUIZ
DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ERRO MATERIAL
.
VÍCIO
CORRIGIDO. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO E DE OFÍCIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
, em face de acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
,
inclusive por seus próprios fundamentos.

2. Sustenta o embargante, em síntese, que a fundamentação do v. acórdão padece de erro material, uma vez que, mesmo a recorrida não possuindo patrono constituído nos autos, condenou o recorrente/embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais

3. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária.
Quanto
aos embargos de declaração
, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Os embargos de declaração desdobram o ato judicial em partes que, apesar de fisicamente separadas, coexistem como uma unidade, pois o segundo nasce para sanear o ato decisório embargado (e não para cassá-lo ou substituí-lo). Dessa forma, os embargos de declaração – se nada excepcional ocorrer – irão gerar decisão saneadora posteriormente agregada ao ato judicial embargado que, involuntariamente, foi acometido de omissão, contradição ou obscuridade. Logo, o ato judicial derivado que nasce em decorrência dos embargos de declaração não tem natureza autônoma, sendo um complemento do primitivo” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.267)

4.

In casu
,
verific
a-se
que o acórdão padece de erro material, o que pode ser corrigido a qualquer tempo e de ofício, conforme preconiza o art. 48,
p
arágrafo único
, da Lei n.º 9.099/95, vejamos:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.

Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício
.

(g.n.)

5. A respeito de tal possibilidade, leciona o processualista Daniel Neves:

“
Mesmo estando previsto como vício passível de saneamento por meio dos embargos de declaração
a alegação de erro material não depende dos embargos de declaração, inclusive não havendo preclusão para sua alegação, que pode ser feita até mesmo depois do trânsito em julgado da decisão
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 10ª ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018. p. 1701)”.

6. Ademais, no mesmo sentido resta pacificado na jurisprudência que erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ARGUIÇÃO DE ERRO MATERIAL.

O erro material pode ser corrigido de ofício pelo juiz ou tribunal, a qualquer tempo
, podendo ser conhecido por provocação da parte por simples petição ou por embargos de declaração. (TRF4, AC 5013615-70.2017.4.04.7002, DÉCIMA TURMA, Relator JOSÉ LUIS LUVIZETTO TERRA, juntado aos autos em 15/12/2021).

7. Nesta toada, é cediço que os honorários
sucumbenciais
são devidos ao advogado da parte vencedora, conforme dimana do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o art. 85 do CPC, contudo, inexistindo atuação do advogado da parte vencedora ou a inexistência de patrono constituído, a condenação nos ônus sucumbenciais deve se restringir as custas processuais.

8
.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO

dos embargos de declaração e,
no mérito
,

DOU
-
LHES
PROVIMENTO

para, corrigindo o indigitado erro material, fazer constar no v. acórdão:

Onde se lê
:

“
[...]

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

[...]”.

LEIA-SE
:

“
[...]

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos.
Condeno a recorrente ao pagamento d
as custas processuais
, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95
.

[...]”.

9
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)